Tribunal: TJSP
Processo: 2104126-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Monitória - Penhora de imóveis – Alegação de impenhorabilidade – Afastamento – Dívida cobrada que se originou da aquisição do próprio bem – Exegese do art. 833, § 1o, do CPC – Bens que ainda estão em nome vendedor – Irrelevância - Precedente do Colendo STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido, cassado o efeito suspensivo.